Tribunal: TJMT
Processo: 1012047-40.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012047-40.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), AIRTON SOARES DA SILVA - CPF: 495.997.121-53 (EMBARGANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 03.627.226/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), AMARILDO CARLOS DA SILVA - CPF: 453.102.031-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELIO SEBASTIAO DAVID - CPF: 482.345.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO À DEVEDORA PRINCIPAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO HOMOLOGADO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO PARA OS COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE – SÚMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1012047-40.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: AIRTON SOARES DA SILVA

EMBARGADA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
AIRTON SOARES DA SILVA
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto e manteve a decisão recorrida.

Em suma, a parte embargante alega omissão no julgado e prequestionamento de questões que, na sua visão, não teriam sido abordadas no julgado.

Pede sejam conhecidos e providos os embargos a fim de que se emita pronunciamento jurisdicional expresso quanto às questões e normas legais que alega terem sido suscitadas e que não teriam sido abordadas no julgado.

Intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegado vício no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO À DEVEDORA PRINCIPAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO HOMOLOGADO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO PARA OS COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE – SÚMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. Inteligência da Súmula 581 do STJ e o disposto no art. 49, § 1º da Lei nº. 11.101/2005.”

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta no acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, a qual foi extraída mediante análise acurada dos argumentos e provas que compõe o caderno processual, de modo que resta evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita eleita.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O caso, na origem, envolve Ação de Execução de Quantia Certa nº. 0008767-62. 2016.8.11.0041, aforada pelo Banco Santander (agravado) contra DSS-Serviços de Tecnologia da Informação Ltda, Airton Soares da Silva, Amarildo Carlos da Silva e Adélio Sebastião David, para satisfação de crédito oriundo da Cédula de Crédito Bancário nº. 00334321300000001300, no valor de R$900.000,00 (novecentos mil reais), emitida em 31/03/2014, com vencimento da primeira parcela para 02/05/2014 e a última parcela em 02/04/2015.

Consta nos autos de origem que em decorrência da falta de adimplemento integral da obrigação contratada, “acarretou a existência de saldo devedor no importe de R$55.690,44” (sic), valor este que reveste o objeto da ação de execução.

Em decorrência do processo de recuperação judicial em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (nº. 0023113-52.2015.811.0041), com o plano de recuperação homologado, o juízo a quo extinguiu a execução em relação à empresa executada (DSS Serviços de Tecnologia da Informação Ltda.) e determinou o prosseguimento do feito executório em relação aos demais executados/coobrigados (Id 69574994).

Inconformado, o agravante/executado AIRTON SOARES DA SILVA argui, em apertada síntese, que durante o cumprimento regular do plano recuperacional, não cabe ao credor buscar simultaneamente a execução da garantia, seja ela real ou fidejussória em relação aos coobrigados.

Desse modo, o cerne do presente recurso reside na aferição da decisão proferida pelo juízo a quo, inerente a determinação para prosseguimento do feito executivo em relação aos executados coobrigados.

Antes de adentar na matéria de fundo, verifico que embora o agravante tenha arguido violação ao art. 489, §1º, inciso IV, do CPC, e art. 93, IX, da CF, sob a alegação de que “a Decisão não fundamentou as razões pelas quais o feito deveria prosseguir contra o garantidor Agravante” (sic), a irresignação não merece prosperar.

Nota-se que a decisão hostilizada teve como foco a extinção de um dos executados, no caso a empresa DSS, em razão do enquadramento em recuperação judicial e homologação do respectivo plano, enquanto em relação aos demais coobrigados, o magistrado determinou o prosseguimento do feito tendo em vista que os mesmos já integram o polo passivo da ação de execução.

Quanto aos Embargos de Declaração verifica-se sua apreciação consoante decisão regularmente fundamentada (Id 86012206), inexistindo a alegada ofensa aos artigos 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil e art. 93, IX, da Constituição Federal.

Superada a matéria prefacial, passo ao exame do tema nuclear que envolve o presente agravo de instrumento.

A Lei n°. 11.101/05, em seu art. 49, parágrafo primeiro dispõe que:

“Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.”

Preconiza a Súmula 581 do STJ:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizada contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Nessa esteira, segue o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PREMISSAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. SÚMULA 7/STJ. JULGADO CONFORME A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, quanto ao feito executivo originário não se enquadrar nas hipóteses de suspensão estabelecidas pelo juízo recuperacional, demandaria o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ. 2.
Não obstante o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. Precedentes do STJ
(AgInt no AREsp 1.176.871/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/3/2018, Dje2 0/3/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1.525.917/RS, STJ – Quarta Turma, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em25/05/2020, DJe 04/06/2020)

Esta Terceira Câmara de Direito Privado do TJMT segue o entendimento da Corte Superior:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA – SUSPENSÃO/EXTINÇÃO DA AÇÃO – CRÉDITO QUE COMPÕE O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – AVAL – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM FACE DOS COOBRIGADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 49, § 1º, DA LEI 11.101/05 – PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA E. CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA
– ANUÊNCIA DO CREDOR À DISPOSIÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE PREVÊ A SUPRESSÃO DAS GARANTIAS NÃO EVIDENCIADA – VERBA HONORÁRIA QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Os apelantes, sócios-avalistas da empresa em recuperação judicial, não estão albergados pelos efeitos do plano de soerguimento apresentado na respectiva ação, isso porque a Lei nº. 11.101/05 é clara ao dispor que “Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso” (art. 49, § 1º). Ficou estabelecido no Recurso Especial nº. 1.813.886/MT, ainda, que “Nos termos do precedente fixado pela Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.794.209/SP, o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. Aplicação das Súmulas 83 e 581 do STJ” (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp nº 1813886/MT. Quarta Turma, Relator: Min. Marco Buzzi, Julgamento publicado em 28/10/2021).
Não verificada a anuência do credor à disposição do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias das dívidas a ele submetidas, não há óbice ao prosseguimento da demanda monitória. Os honorários fixados na proporção de 10% sobre o valor da causa, atende de forma razoável e proporcional os parâmetros do artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. Recurso desprovido. Sentença mantida.” (00145138620168110015 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 01/12/2021. Publicação: 07/12/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL –NOVAÇÃO DA DÍVIDA QUE NÃO SE ESTENDE ÀS GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS –IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU DE EXTINÇÃO DAS AÇÕES MOVIDAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL – INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM RELAÇÃO A TERCEIROS –EXEGESE DA SÚMULA Nº 581 DO STJ – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA ILEGAL REALIZADA APENAS DEPOIS DA EFETIVA CONSTITUIÇÃO DA MORA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO EXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória’ (Súmula nº 581 do STJ).
As disposições do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis aos financiamentos bancários obtidos com o propósito de fomentar a atividade empresarial.[...] ( AgInt no AREsp 1091593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017)’ A existência de cobranças indevidas em momento posterior à configuração da mora não descaracteriza esta. O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca ou mínima.” (0022926-60.2019.8.11.0055 – TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – SUSPENSÃO DO FEITO EM RELAÇÃO A RECUPERANDA – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No caso, a suspensão da ação de execução por título extrajudicial em relação a devedora em recuperação judicial é medida que se impõe, uma vez que após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face dos recuperandos posteriormente devem ser suspensas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005. Precedentes do STJ.

Conforme entendimento do STJ, “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005”
(REsp 1.333.349/SP)” (AI 1004979-39.2022.8.11.0000, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022).

Constata-se, assim, que a decretação da recuperação judicial com a respectiva habilitação do crédito não impede o prosseguimento de execução individual em face de coobrigados.

Nesse contexto, a decisão recorrida não merece reparo, pois, em conformidade às disposições do art. 49, § 1º da Lei nº. 11.101/2005 e da Súmula 581 do STJ.

Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto por AIRTON SOARES DA SILVA, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.
”
(destaquei)

Como se vê dos excertos destacados no voto acima transcrito, o acórdão embargado delineou de sobejo todos os fundamentos que lastrearam a conclusão pela correção da decisão recorrida.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no artigo 1.022 do CPC.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023